Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. II.1 – AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA RELATORIA QUE, EXERCENDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.021, § 2o, DO CPC, RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. II.2 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDECOLETIVOEMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO POR INICIATIVA DA ESTIPULANTE. COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS ACERCA DO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECOLHIMENTO DOS CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRATUALMENTE ATRIBUÍDAS À EMPRESA ESTIPULANTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS POR FUNCIONÁRIO DA CONTRATANTE APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PLANO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ESTIPULANTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IV – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Juízo de admissibilidade da apelação. 1.1 Do agravo interno. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. No caso, considerando a data em que teve ciência a parte autora/apelante da intimação via portal eletrônico, imperativo reconhecer ter sido a apelação interposta dentro do interregno legal. 1.2 Da preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio dadialeticidaderecursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio dadialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio dadialeticidadepor ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidadecoletivoempresarial, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990)
3. O art. 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação do plano de saúde empresarial pela parte recorrente, dispõe que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
4. No caso concreto, as condições gerais do contrato coletivo empresarial de assistência à saúde celebrado entre a empresa autora, a estipulante, e a empresa ré, a seguradora, estabelecem que, havendo rescisão do negócio jurídico, cessarão automaticamente as coberturas do seguro, incumbindo à estipulante comunicar aos beneficiários acerca do cancelamento do plano e proceder ao imediato recolhimento dos respectivos cartões de identificação, sob pena de responder por eventuais despesas decorrentes da sua utilização indevida após o término da vigência contratual.
5. Considerando não ter a empresa autora, na qualidade de estipulante do contrato coletivo empresarial, cumprido o dever de informação que, na forma contratualmente prevista, a ela compete, é de ser responsabilizada pelos débitos advindos da realização de procedimentos cirúrgicos por seu funcionário, quando já cancelado o plano de saúde, tal como estipulado nas condições gerais do negócio jurídico.
6. Reconhecida a responsabilidade da empresa autora pela dívida vencida e não quitada a ela exigida, evidente que não incorre em prática ilícita o credor que, diante do inadimplemento, inscreveu os dados de devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores. Dever de indenizar inexistente. Danos morais não configurados.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida e desprovida.